Tribunal: TJBA
Processo: 8004585-90.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004585-90.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: LUZIA MELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GOMES, LUIZ HENRIQUE FERNANDES CHARAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que revisou contrato bancário para adequar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. A embargante alega contradição no julgado por suposta afronta ao entendimento do STJ no REsp 1.821.182/RS, defendendo a impossibilidade de utilização exclusiva da taxa média como parâmetro para revisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorre em contradição ao utilizar a taxa média de mercado como parâmetro exclusivo para revisão dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que enseja embargos de declaração exige incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não se verifica no caso, pois o acórdão apresenta estrutura lógica coerente e fundamentação adequada.

4. O acórdão impugnado não adota a taxa média de mercado como critério exclusivo, mas como referencial, observando, inclusive, a possibilidade teórica de superação da média em casos justificados, conforme jurisprudência do STJ e a Súmula 13 do TJBA.

5. A revisão da taxa de juros decorreu de constatação de discrepância significativa entre a taxa contratada e a média de mercado, sendo desnecessária, no caso concreto, a realização de perícia contábil, diante da suficiência dos documentos constantes nos autos.

6. A alegação de violação aos artigos 355, I e II, e 356, I e II, do CPC foi enfrentada de forma expressa e fundamentada no acórdão embargado, o qual justificou a conclusão adotada pela sentença.

7. O julgamento não afronta o art. 421 do Código Civil, pois compatibiliza a liberdade contratual com a função social do contrato, ao coibir abusos mediante controle judicial proporcional.

8. Para fins de prequestionamento, reconhece-se a inclusão dos dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004585-90.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
LUZIA MELO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.